Tribunal: TJDFT
Processo: 0730310-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DA GUIA DE CUSTAS E TOMADA DE PROVIDÊNCIAS. AUSÊNCIA. JUNTADA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS SEM A GUIA CORRESPONDENTE. DESATENDIMENTO À ORDEM DE EMENDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Constitui pressuposto de desenvolvimento válido e regular o recolhimento das custas processuais, bem como, a juntada da guia de recolhimento, que comprova que as custas pagas são referentes ao processo.
2. No caso concreto, a juntada tão somente do comprovante de pagamento das custas, sem a guia de recolhimento que identifica o processo de referência, impõe a extinção do processo, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.
3. Apelação não provida. Unânime.